Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700590-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDENI ROCHA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILDENI ROCHA DE SOUSA em face de decisão proferida nos autos do processo 0717653-85.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a tratamento médico de HEPATECTOMIA DIREITA PARCIAL EM ONCOLOGIA. A parte agravante narra que está com 47 anos e é portadora de Neoplasia Maligna do Estômago e que, mesmo após o tratamento com quimioterapia, evoluiu com Metástase Hepática. Afirma que o tratamento recomendado é cirúrgico e que, apesar de não acarretar risco de vida imediato, provoca sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laborai, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, bem como o risco de deformidade permanente, conforme constatado em laudo médico. Afirma ainda que foi inserida no SISREG com classificação de risco AMARELO (urgência) no dia 06/01/2022, mas que ainda não foi tomada qualquer providência no sentido de agendar o referido procedimento cirúrgico. Requer a concessão da antecipação de tutela para reformar a decisão recorrida e determinar ao agravado o fornecimento da cirurgia HEPATECTOMIA DIREITA PARCIAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 10 dias. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Além disso, é dever do Distrito Federal propiciar a realização de procedimentos essenciais à recuperação da saúde do paciente, nos termos do art. 196 da CF e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A agravante, que tem 47 anos de idade, é portadora de neoplasia maligna do estomago e foi submetida a tratamento com quimioterapia de agosto de 2020 a Julho de 2021, porem evoluiu com metástase hepática e atualmente necessita de cirúrgica (ID 120472763). Foi inserida na fila de cirurgias do Hospital de Base do Distrito Federal, mas ainda sem previsão de data para realização do procedimento cirúrgico (ID 120472761). Diante do diagnóstico de neoplasia maligna do estomago, deve-se levar em consideração o artigo 2o da Lei 12.732/2012, que assim dispõe: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.” (grifo nosso). Pelo que se vê dos autos, este primeiro tratamento, que no caso foi a quimioterapia, já fora realizado. É certo que a espera para agendamento de procedimento cirúrgico por prazo indeterminado viola a dignidade humana da parte agravante. E a realização de procedimento específico individual, quando atestada a gravidade do quadro do cidadão, não fere os princípios da isonomia e nem da impessoalidade. Acontece que, pelo que se tem dos autos, por enquanto, a paciente não corre o risco de vida. Já outros pacientes da rede pública, que não acionaram o Judiciário, podem correr este risco. Ou seja, determinar a obrigação de fazer em sede de liminar pode retirar ou adiar a cirurgia de determinado cidadão que está a mais tempo na fila de espera para o procedimento cirúrgico, já que o Distrito Federal não possui recursos para realização de cirurgia de todos cidadãos que precisam. O laudo médico anexado aos autos originários, emitido em janeiro de 2022 e que, diante do quadro de saúde da paciente, pode estar desatualizado, não indica risco de vida e sequer fala em urgência. Assim, ausente a urgência ou perigo de dano, requisito essencial para concessão da medida liminar. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se a parte agravante para apresentar laudo médico atualizado que indique eventual urgência e risco de vida. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 18:58:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator